Tribunal: TJSP
Processo: 2193424-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que, saneando o feito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao réu, ora agravante, bem como determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito para tanto. Insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que, saneando o feito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao réu, ora agravante, bem como determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito para tanto. Insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.